Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-56.2023.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003887-56.2023.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JACIER ROSA DIAS - CPF: 627.593.371-20 (AGRAVANTE), WILLIAM MAXSUEL DE BARROS DIAS - CPF: 027.372.022-80 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COM VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIO-MÍNIMO.

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DETERMINOU A REMESSA À TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Jacier Rosa Dias contra decisão monocrática proferida pela Relatora no Recurso de Apelação Cível nº 1003887-56.2023.811.0011, que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, com a preservação dos efeitos dos atos decisórios já praticados.

2. O agravante sustenta que a sentença foi proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, a qual seria competente por inexistir Juizado Especial da Fazenda Pública na referida Comarca, razão pela qual requer a confirmação da competência da vara de origem e o processamento do recurso perante o Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da inexistência de unidade do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de origem, o recurso de apelação deve ser apreciado pelo Tribunal de Justiça ou pela Turma Recursal, considerando-se o valor da causa e o procedimento aplicável à demanda.

III. Razões de decidir

Preliminares

4. Não foram suscitadas preliminares.

Mérito

5. A competência para julgar causas de interesse da Fazenda Pública até o limite de 60 salário-mínimo é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, salvo as hipóteses expressamente excluídas no § 1º do referido artigo.

6. A inexistência de unidade específica do Juizado Especial da Fazenda Pública não altera a natureza do procedimento, pois, nesses casos, as ações devem tramitar perante juízo comum, com observância do rito especial previsto nas Leis nº 9.099/1995 e nº 12.153/2009, permanecendo a competência recursal com a Turma Recursal respectiva.

7. A jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios estabelece que o reexame das decisões proferidas por juízo com competência de Juizado Especial deve ser efetuado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional correspondente, e não pelo Tribunal de Justiça.

8. Assim, constatada a natureza da causa e o valor atribuído à demanda, correta a decisão que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:

"1.
O valor da causa inferior a 60 salários mínimos fixa a competência no Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que a ação tramite perante juízo comum, em Comarca desprovida de unidade específica do sistema de juizados. 2. A competência recursal, nesse caso, permanece com a Turma Recursal e não com o Tribunal de Justiça. 3. A inexistência de unidade do Juizado Especial não autoriza o deslocamento da competência recursal para o Tribunal de Justiça."

Legislação relevante citada
:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 1º; Lei nº 9.099/1995; CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10378160011458001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 16.04.2019, publ. 23.04.2019; TJ-RS, AC 70080027717, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 19.12.2018, publ. 18.01.2019.

AGRAVANTE:
JACIER ROSA DIAS

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Jacier Rosa Dias
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 273887363), no Recurso de Apelação Cível nº
1003887-56.2023
.811.0011
,
apresentado pelo Agravado em face do Agravante,
declarou
a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma por entender que,
a
sentença foi prolatada pelo Juízo da 2ª vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, que é absolutamente competente para julgar o presente feito, visto que se deve ao fato de que, na referida Comarca, não existe Juizado Especial da Fazenda Pública, o que torna a Vara de origem competente para processar e julgar a demanda.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de confirmar a competência do Juízo que proferiu a sentença.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do id. 302290869.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Jacier Rosa Dias
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 273887363), que
declarou
a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, e, p
or conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

O Agravante alega que, a decisão merece reforma, por entender que,
a
sentença foi prolatada pelo Juízo da 2ª vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, que é absolutamente competente para julgar o presente feito, visto que se deve ao fato de que, na referida Comarca, não existe Juizado Especial da Fazenda Pública, o que torna a Vara de origem competente para processar e julgar a demanda;
todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, quanto a alegação de que,
a
sentença foi prolatada pelo Juízo da 2ª vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, que é absolutamente competente para julgar o presente feito, visto que se deve ao fato de que, na referida Comarca, não existe Juizado Especial da Fazenda Pública, o que torna a Vara de origem competente para processar e julgar a demanda,
pelo que se pode ser constatado, o
processamento e julgamento das ações com valor da causa inferior a 60 salários mínimos são de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tal como preconiza o art. 2º, da Lei federal n. 12.153/2009, desde que a matéria discutida não esteja inserida no rol de exclusão especificado no § 1º, do artigo em questão.

Com efeito, tem se que não existindo na Comarca Juizado Especial da Fazenda Pública ou unidade do Juizado Especial Comum, as ações tramitarão perante o juiz de direito com jurisdição comum, observado o procedimento especial das Leis federais n.
9.099
/95 e
12.153
/09, de modo que o reexame de decisão proferida por juiz investido da competência afeta ao Juizado Especial deve ser feito por uma das Turmas Recursais do Grupo Jurisdicional no qual está inserida a Comarca em que atua.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei nº 12.153/2009).

-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2º da Resolução n. 700/12, TJMG).

- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4º do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/4/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009
.

I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1º, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei]

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025